Tribunal: STF
Processo: Rcl 45827
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rodinei Aparecido Nogueira, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    A defesa técnica alega que
    “[o] reclamante foi beneficiado com a progressão de regime na modalidade albergue domiciliar. Porém, ante a denúncia pela prática do crime de furto, por fato ocorrido em 20/12/2019, foi decretada a regressão cautelar da pena para o regime semiaberto, sem a observância dos parâmetros fixados pela mais alta Corte do país E DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. 
    Em audiência para oitiva do reclamante, este profissional renovou os pedidos de soltura […] com fundamento nas súmulas vinculantes da Suprema Corte, conforme prova anexa. Porém, não obteve êxito […]” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Argumenta, ademais, que 
    “[...] o reclamante é acometido por esquizofrenia, há possibilidade da ocorrência de comprometimento de seu juízo de realidade, devido à presença de sintomas psicóticos. Logo, se o apenado cometer algum ato ilícito, motivado diretamente por tais sintomas, ele será considerado inimputável. 
    Além dos sintomas psicóticos, como delírios e alucinações, o paciente com esquizofrenia apresenta também sintomas de deterioração da doença, os chamados sintomas negativos.
     Desse modo, alguns pacientes com esquizofrenia podem apresentar comprometimento cognitivo, bem como prejuízo volitivo, ambos devidos aos sintomas deficitários ocasionados pela doença. 
    Nessa seara, trata-se de impetrante vulnerável e dentro do grupo de risco, logo, deveria o reclamado, antes de decretar a regressão cautelar da pena, observar os parâmetros e [a] tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, vislumbra-se a violação de entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal: déficit de vaga e violação de recomendações do CNJ. 
    […]” (pág. 8 do documento eletrônico 1)
    Ao final, requer, liminarmente, que seja assegurado ao reclamante o regime inicial aberto e ou domiciliar; no mérito, postula a procedência desta reclamação,
    “[…] cassando a decisão combatida, a qual viola o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, o déficit de vagas no regime ao qual o apenado progrediu, deve ser determinada a saída antecipada do sentenciado do regime com falta de vagas; a liberdade eletronicamente monitorada ou a prisão domiciliar, e o cumprimento de penas restritivas de direito e ou regime aberto (Súmula 56), violação de recomendações do CNJ; e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.
    […]” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 23/2/2021, solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou nos seguintes termos: 
    “[...] O condenado cumpria pena privativa de liberdade em regime prisional aberto, devidamente advertido das condições conforme termo de páginas 405/407.
    2. Diante do descumprimento das condições impostas no benefício, por r. decisão datada de 24 de agosto de 2020, foi regredido cautelarmente a permanência do sentenciado em prisão albergue domiciliar, mantendo-se em regime semiaberto (seguem fls. 451/421 e decisão página 426).
    3. O sentenciado foi preso em 05/09/2020.
    4. Por decisão datada de 15 de outubro de 2020 foi indeferido o pedido formulado de restabelecimento de regime aberto, conforme fls. 467/468.
    5. Houve pedido apresentado pela defesa do sentenciado (folhas 482/485), apresentado sob a forma de ‘impugnação’ contendo em seu bojo alegação de insanidade mental do sentenciado, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelo delito que ensejou a regressão cautelar (fl. 426), sendo inimputável, devendo ser restabelecido o regime aberto e por decisão deste Juízo, datada de 05 de fevereiro de 2021, sem prejuízo de análise de eventual regressão definitiva de regime, determinou da instauração de incidente de sanidade mental do sentenciado, nos termos de fls. 502/503.
    6. A audiência de oitiva do sentenciado foi realizada no dia 04 de fevereiro de 2021. Juntada a transcrição, foi dada oportunidade para manifestação às partes.
    7. O sentenciado encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto desde 17/09/2020 e tem recebido o tratamento adequado, conforme informações de fls. 572/576.
    8. Nesta data foram decididos os pedidos de benefício pleiteado pela Defesa, restando indeferidos, conforme decisão de fls. 577/582. Quanto à prática de falta grave, houve homologação, consoante decisão de fls. 584/590.
    […]” (documento eletrônico 7).
    Como se vê, o reclamante está cumprindo pena em regime semiaberto, uma vez que regrediu cautelarmente de regime por descumprir as medidas impostas pelo Magistrado para o cumprimento de pena em regime aberto.
    Dessa forma, não se verifica, na espécie, afronta ao verbete vinculante pela autoridade reclamada, como se alega, uma vez que, atualmente, o reclamante cumpre pena em regime compatível com o qual tem direito.
    Por fim, esta via processual não é a adequada para examinar os motivos que levara à regressão cautelar do regime prisional, uma vez que, conforme pacífico entendimento deste Supremo Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello). 
    Nessa mesma linha de compreensão:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. […] 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator